Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NILMA IARA TEIXEIRA ALMEIDA DA MATA em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado em desfavor da Coordenação de Gerenciamento do Pagamento de Benefícios do IPREV, que indeferiu o pedido liminar, para que a autoridade coatora se abstesse de efetuar a aplicação de redutor de remuneração. Explica que, a agravante é pensionista da Secretaria de Economia do Distrito Federal desde janeiro de 2012, em decorrência do falecimento de seu esposo, mas houve arbitrário e surpreendente corte em seus proventos de pensão, sem qualquer possibilidade de exercício do contraditório e ampla defesa. Afirma que, além da pensão vitalícia em decorrência do falecimento de seu esposo, recebe proventos de aposentadoria do cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal. Esclarece que, ao verificar o contracheque de maio/2021, sofreu corte abrupto em seus proventos, sob alegação de “Redutor Teto Unificado”. Aduz que identificado o recebimento cumulativo de pensão por morte, por intermédio da Secretaria de Economia do Distrito Federal e proventos de aposentadoria referentes ao cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, sem qualquer notificação prévia, a Administração entende que os valores ultrapassariam o teto remuneratório constitucional e faz o corte. Argumenta que, ainda que seja possível e legitima essa aplicação do abate teto, não deve sofrer qualquer prejuízo em sua remuneração, sem o prévio processo administrativo. Defende a inexistência de força vinculante do RE 602.584/DF imediata para a Administração Pública. Bem como que a relação jurídica discutida está protegida pelo instituto da decadência administrativa, prevista no artigo 54, da Lei 9784/1999. Discorre sobre a vedação à interpretação retroativa e sobre o enriquecimento sem causa. A probabilidade do direito foi demonstrada pelos fundamentos acima e o perigo de dano está comprovado na medida em que já sofreu corte remuneratório e está na iminência de sofrer mais um mês. Requer, em liminar, seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão de qualquer corte, no mérito, o provimento e a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 26798736 e 26798737) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos. O RE 602584/DF possui a seguinte ementa: “TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO-REMUNERAÇÃO OU PROVENTO-ACUMULAÇÃO-ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.” Em primeira vista a situação fática da agravante amolda-se ao precedente citado, pois ela é pensionista desde 2012, da Secretaria de Economia do Distrito Federal, além disso recebe proventos de aposentadoria do cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal. A Administração Pública é regida por vários princípios dentre os quais o da legalidade, mas quando se trata de interpretação da Constituição não são aplicáveis os princípios da oportunidade e conveniência. Ademais, por se tratar de causa decidida em sede de repercussão geral, possuem eficácia erga omnes, e, nesse caso não houve modulação dos efeitos para salvaguardar situações pretéritas, sendo necessário o contraditório. Portanto, a agravante não demonstrou que sua situação é diferente do julgado. A segurança jurídica foi preservada. pois não foram violadas a pensão ou aposentadoria concedidas. Neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas direcionam-se ao prudente prestígio do contraditório e da ampla defesa a fim de estabelecer melhor os contornos do direito pleiteado, visto não existirem para o momento processual elementos cabais e evidentes à concessão inaudita altera pars da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.